Tribunal: TJDFT
Processo: 0712037-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REPARAÇÃO PARCIAL. NÃO RECONHECIMENTO.
1. Não configura violação ao princípio da correlação quando o julgador singular aplica corretamente a emendatio libelli, incluindo uma segunda condenação pelo crime de furto qualificado, para adequar ao número total de vítimas que haviam sido descritas na denúncia. (art. 383, do CPP).
2. Tratando-se de delito que deixa vestígios, por expressa determinação legal (art. 158, CPP) mostra-se imprescindível a realização de perícia técnica para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, a qual só pode ser suprida por outros meios probatórios quando desaparecerem os vestígios (art. 167, CPP). Na hipótese, o portão e as portas de entrada da casa das vítimas foram arrombados, não sendo possível aguardar a realização de perícia, sob pena de o domicílio ficar em situação de extrema vulnerabilidade. Justificada, portanto, a ausência da perícia, a qual foi suprida pelas demais provas carreadas nos autos.
3. Não há que se falar em desclassificação para furto simples quando as qualificadoras atinentes ao concurso de agentes e rompimento de obstáculos foram devidamente comprovadas nos autos, inclusive pelo relato do próprio réu nas fases inquisitorial e judicial sobre o modus operandi.
4. O arrependimento posterior exige a reparação integral do dano ou a restituição da coisa, por ato voluntário do agente. No caso, a reparação apenas parcial dos bens inviabiliza o reconhecimento do arrependimento posterior.
5. Recurso conhecido e desprovido.